Tribunal: TJMT
Processo: 1042388-44.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042388-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA BAPTISTA - CPF: 000.722.191-65 (ADVOGADO), WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA - CPF: 076.032.931-11 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), ANA PAULA BARBOSA BAPTISTA - CPF: 000.722.191-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Fragilidade probatória, falta de contemporaneidade e isonomia processual (art. 580, CPP). Fundamentação judicial, individualização da conduta e risco de reiteração. Insuficiência de cautelares alternativas. pedidos incidentais de transferência de unidade prisional e de preservação/exibição de prova técnica não conhecidos. supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo do Núcleo das Garantias – Polo Cuiabá, em medida cautelar vinculada a investigação instaurada no contexto da Operação “Doce Amargo – Acorde Final”, que apura, em tese, crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

2. Na impetração requer: (i) revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas do art. 319 do CPP; (ii) transferência provisória do paciente para unidade prisional no RN; (iii) preservação e exibição de peças técnicas (mídia original, termo de entrega, hash/checksum, logs, laudo integral de extração e documentos de compartilhamento); e (iv) subsidiariamente, realização de perícia complementar.

3. Delimitação do conhecimento. O
writ
deve ser parcialmente conhecido, apenas quanto à legalidade e necessidade da prisão preventiva; os pleitos incidentais de transferência, preservação/exibição de prova digital e perícia complementar não são conhecidos por ausência de prévia e específica deliberação exauriente do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

II. Questão em discussão

4.

Há seis questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada (CPP, art. 312); (ii) definir se há contemporaneidade da medida; (iii) verificar a suficiência ou não de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319); (iv) avaliar se a ausência de apreensão de drogas em poder do paciente afasta, por si, a materialidade e a necessidade da custódia; (v) aferir a possibilidade de extensão por isonomia, à vista de decisão que teria beneficiado outro investigado (CPP, art. 580).

III. Razões de decidir

5.

A decisão que decretou a medida extrema apresenta fundamentação concreta e individualizada, assentada em elementos obtidos por perícia em dados telemáticos, com indicação de linha telefônica, transações via PIX, funções na cadeia de distribuição e tratativas específicas, o que evidencia
fumus comissi delicti
e afasta a alegação de fundamentação genérica.

6. A ausência de apreensão de drogas em poder do paciente não elimina, por si, a materialidade em sede de cognição sumária, quando também se apura associação para o tráfico, cuja verificação não se condiciona à apreensão física de entorpecentes vinculados ao agente, devendo a matéria ser debatida com amplitude em momento apropriado, durante a instrução criminal.

7. O
periculum libertatis
está demonstrado no
modus operandi
atribuído ao paciente (gerenciamento de ponto, contato com usuários, logística e divulgação), que permite continuidade delitiva de forma remota, além de evidenciado que não se trata de fato desabonador isolado, justificando-se a custódia para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução.

8. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da dinâmica operacional e da inserção funcional descrita, não se exigindo exame pormenorizado de cada hipótese do art. 319 do CPP quando a necessidade da medida extrema está fundamentada em dados objetivos do caso.

9. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade do risco cautelar no momento da decretação, e não de imediatismo cronológico, especialmente em contexto de crime permanente e investigação complexa com atos reiterados registrados em 2024, o que afasta a alegação de desatualização.

10. O pedido de extensão por isonomia não prospera sem demonstração de identidade fático-processual e de razão não pessoal na decisão invocada (CPP, art. 580), sendo a prisão preventiva medida casuística, aferida segundo circunstâncias individuais do paciente.

IV. Dispositivo e tese

11.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrados, com base em prova digital periciada e dados individualizados, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. 2. A contemporaneidade da medida cautelar exige atualidade do risco no momento da decretação, não imediatismo cronológico, sobretudo em delitos de natureza permanente. 3. As medidas do art. 319 do CPP são inadequadas quando o
modus operandi
permite continuidade delitiva remota e risco concreto à ordem pública e à instrução. 4. A falta de apreensão de drogas em poder do investigado não descaracteriza, por si, a materialidade em sede de
habeas corpus
quando também se apura associação para o tráfico. 5. A extensão por isonomia depende de identidade fático-processual e de fundamento não pessoal (CPP, art. 580). 6. Pleitos incidentais não previamente decididos pelo Juízo de origem não são conhecidos para evitar supressão de instância.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, arts. 312, 313, I, 314, 315, § 1º, e 319; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1015277-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 1º.7.2025; TJMT, HC n. 1030049.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.2.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Wender Brayon Nanyny de Souza
, visando a desconstituição da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo das Garantias – Polo Cuiabá, nos autos da medida cautelar vinculada ao procedimento investigatório instaurado no contexto da denominada Operação “Doce Amargo – Acorde Final”.

Consoante os termos da impetração e dos documentos acostados, o paciente foi preso preventivamente em razão de decisão proferida no bojo do procedimento investigatório que apura o suposto envolvimento de diversos indivíduos na prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, relacionados a suposta estrutura voltada à aquisição, armazenamento, distribuição e comercialização de substâncias entorpecentes.

A impetrante pontua que a prisão preventiva está fundada exclusivamente em conversas extraídas de aplicativo de mensagens e na existência isolada de um comprovante de transferência no valor de R$ 250,00, interpretado pela autoridade policial como indicativo de envolvimento com o comércio de entorpecentes. Aduz, contudo, que o teor das mensagens aponta apenas para aquisição eventual para consumo próprio, e não para atividade habitual ou organizada de tráfico, o que afastaria, desde logo, a materialidade e autoria indispensáveis à segregação cautelar, ainda mais que não houve apreensão de drogas, valores, instrumentos típicos do tráfico ou qualquer materialidade mínima relacionada especificamente ao paciente.

Alega, ainda, que outro acusado, preso com aproximadamente 26kg de maconha, já teria obtido a liberdade, e, diante desse contraste, o tratamento conferido ao paciente — sem qualquer apreensão — revela violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Acrescenta que o paciente não possui condenações criminais, mantém residência fixa na cidade de Natal/RN, com vínculo familiar e comprovada ocupação lícita, circunstâncias já reconhecidas pelo mesmo Juízo em processo anterior de idêntica natureza (autos n. 1024554-33.2024.8.11.0042), no qual a autoridade judiciária revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas, após concluir que não havia risco de reiteração delitiva.

Afirma que a decisão combatida incorre em fundamentação genérica, sem individualização mínima da conduta, baseada em presunções abstratas sobre eventual continuidade delitiva, sem demonstração concreta de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalta, por fim, a ausência de contemporaneidade, tendo em vista que as conversas mencionadas no relatório datam de mais de um ano antes da prisão e não há notícia de reiteradas práticas delitivas após a mudança do paciente para outro Estado.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja, de imediato, restituído o status
libertatis
do paciente.

No mérito, pede:

I – a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

II – o encaminhamento provisório do paciente
“ao Presídio Estadual de Parnamirim, PEP (Pavilhão 2), até resolução final do writ, com ofício à SEAP/RN para execução imediata, garantindo separação de provisórios e condições de defesa.”
(Id. 331419866, pp. 22).

III – seja determinado
“em caráter urgente e cautelar, a preservação das provas digitais (vedação de qualquer manipulação), e a imediata exibição das seguintes peças técnicas/periciais aos autos deste writ e à defesa: (i) mídia original de extração (DVD-R ou imagem forense); (ii) termo de recebimento/entrega; (iii) hash/checksum e logs de integridade; (iv) laudo integral de extração (UFED/Cellebrite), com metadados e identificação do perito; (v) documentos que demonstrem o ato processual de compartilhamento/autorização do uso entre inquéritos (se houver). Caso as peças não estejam nos autos, requer-se que Vossa Excelência oficie com urgência a autoridade policial/pericial para juntada imediata.”

IV –
“em caráter subsidiário e cautelar, a realização de perícia técnica complementar por perito designado por este Tribunal ou a juntada de parecer técnico independente sobre integridade das mídias, caso haja resistência ou ausência de documentação comprobatória da cadeia de custódia.”
(Id. 331419866, p. 22).

Na parte conhecida do
writ
, a medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 331881365) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a douta Magistrada singular ressalta os motivos pelos quais foi decretada e mantida a custódia cautelar do paciente (Id. 334865871).

A impetrante apresentou pedido de reconsideração em relação à decisão que indeferiu a medida liminar (Id. 335648382), o qual foi prontamente indeferido (Id. 335908884).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando que ficou devidamente demonstrada dos autos a periculosidade do paciente, bem como descabe falar em ausência de contemporaneidade, tendo em vista que se trata de investigação complexa e que apura crime de natureza permanente, e registra que a autoridade impetrada indeferiu os pedidos que não foram conhecidos na prévia decisão em que indeferi a liminar requerida (Id. 337819372).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto, na presente impetração manejada em benefício de
Wender Brayon Nanyny de Souza
, busca-se, primordialmente, a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, aos argumentos, em síntese, de que há fragilidade probatória quanto à materialidade e os indícios de autoria, além de indevidamente considerados os demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inclusive não se atentando à ausência de contemporaneidade. Acrescenta que o paciente ainda faz jus à extensão de efeitos da decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade a outros investigados

E, quanto aos demais pedidos incidentais, busca a transferência provisória do paciente para outra unidade prisional no Rio Grande do Norte, preservação e exibição de peças técnicas relativas a mídias e extrações (cadeia de custódia, “hash/checksum”, logs, laudo integral de extração, documentos de compartilhamento entre inquéritos), e, subsidiariamente, perícia complementar.

Contudo, reafirmo que o
writ
deve ser
parcialmente conhecido.

Em coerência com o que já se verificou na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, e considerando a necessidade de evitar supressão de instância,
conheço apenas da controvérsia central atinente à legalidade e necessidade da prisão preventiva
, pois os demais pleitos incidentais (transferência, preservação/exibição de prova digital e perícia complementar) não se mostram previamente submetidos, com deliberação específica e exauriente, ao Juízo singular, na moldura em que foram formulados na impetração.

Ressalto que, conquanto a douta Procuradora de Justiça tenha ventilado a hipótese de que este relator se equivocou ao não conhecer de tais pedidos, sob perspectiva de que a autoridade impetrada teria analisado e os indeferido, peço vênia para esclarecer que a questão tratada e rebatida no Juízo de origem diz respeito apenas à alegada mudança de endereço residencial do paciente para a cidade de Natal/RN, a título de reforço argumentativo para o pedido de revogação da custódia, e, como tal, a toda evidência, em nada se relaciona a pedido de transferência para outro estabelecimento prisional, e muito menos aos demais pedidos de preservação de provas digitais.

Passo à análise do mérito, na parte remanescente.

Contextualizando os fatos observados da documentação encartada aos autos, tem-se que a investigação, no âmbito da Operação “Doce Amargo – Acorde Final”, teria partido da análise pericial de aparelho celular atribuído a Jimi Hendrix Alves da Silva, cujas extrações revelaram diálogos, áudios, comprovantes de transferências eletrônicas e trocas de imagens, a partir dos quais se estruturou o Relatório Policial n. 2025.13.42016, organizando interlocutor por interlocutor, os contatos e tratativas atinentes à aquisição, distribuição e comercialização de entorpecentes, com recortes temporais em janeiro e fevereiro de 2024.

Em sede de informações, a autoridade apontada como coatora explicitou que o decreto preventivo não se assentou em referências genéricas, mas em recortes do relatório policial e em elementos extraídos das mídias periciadas, com esforço de individualização do papel atribuído ao paciente na cadeia de distribuição, destacando atuação por meios virtuais, com transações eletrônicas, e apontando insuficiência de medidas alternativas, justamente porque o suposto
modus operandi
permitiria continuidade delitiva mesmo sob restrições parciais.

Por oportuno, para que haja dúvidas, reproduzo excertos da decisão que decretou a medida segregatória:

“(...) Inicialmente, esclarece-se que a presente representação se lastreia em dados extraídos do aparelho celular de Jimi Hendrix Alves da Silva, apreendido e periciado nos autos da medida cautelar PJe n.º 1018987-55.2023.8.11.0042, cujo conteúdo foi consolidado no Relatório Policial n.º 2025.13.42016.

A partir de referida extração, sobrevieram elementos relativos a fatos autônomos e contemporâneos e abrangendo novos investigados, cujos quais ensejaram a instauração do Inquérito Policial n.º 454/2025, por aplicação do princípio da serendipidade.

Superada a origem, passa-se à análise individualizada das condutas imputadas aos representados.

(...)

2.2.6 Do investigado WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA (CPF - 076.032.931-11)

Wender Brayon Nanyny de Souza utiliza a linha telefônica nº (65) 99243- 1427, cadastrada em seu nome junto à operadora Vivo, conforme resposta ao Ofício n.º 2025.5.23353.

De acordo com o Relatório Policial n.º 2025.13.42016, Wender realizava transferências via PIX referentes à venda de entorpecentes para a mesma conta bancária utilizada por Jimi Hendrix e por Matheus Nacor, consoante p.30 do citado relatório.

Além disso, gerenciava um ponto de distribuição, de onde organizava a venda das drogas, repassando a Jimi os valores arrecadados os quais também eram utilizados para quitar dívidas decorrentes do tráfico.

As conversas e imagens acostadas ao relatório demonstram que Wender atuava diretamente com os usuários, mantendo contato por mensagens, indicando o local de encontro e descrevendo o modelo do veículo que o cliente utilizaria para retirar a droga, sempre em consonância com as orientações de Jimi Hendrix.

Outrossim, a Autoridade Policial destacou um diálogo em que Wender esclarece para Jimi Hendrix que estaria tentando recuperar sua agenda de contatos de usuários. Em outro áudio, Wender solicita para Jimi Hendrix o envio de fotos da droga em estoque a ser comercializada, com o fim de anunciar o entorpecente nas suas plataformas de redes sociais.

Adiante, outro diálogo revelou que Wender solicitou 1 kg (um quilo) de droga para Jimi Hendrix, informando que tem um “guri” do interior interessado na compra, ocasião em que Jimi Hendrix informa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo quilo do entorpecente.

(...)

No caso dos autos, a materialidade encontra-se consubstanciada nas conversas de WhatsApp, comprovantes de PIX, registros bancários e movimentações logísticas de armazenamento (“casa-cofre”), entrega e transporte de entorpecentes. Verifica-se, ainda, que os indícios de autoria recaem sobre a pessoa dos representados identificados acima e se encontram patentemente explicitados no item de n.º 2.2. Da contextualização fática, anteriormente delineado, sendo despiciente reprisá-los neste momento, a fim de evitar tautologia. Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se: Sob essa perspectiva, a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, por atender aos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. No tocante ao periculum libertatis, impõe-se reconhecer que a liberdade dos representados representa grave risco à garantia da ordem pública, diante da periculosidade de suas condutas, bem como da habitualidade na prática delitiva. Com efeito, as investigações trouxeram à lume a existência de uma associação estável e permanente voltada ao tráfico de drogas, na qual cada integrante desempenha funções definidas — fornecedores, operadores da chamada “casa-cofre”, distribuidores, responsáveis pela logística e transporte, além de indivíduos que cedem contas bancárias para movimentação dos valores ilícitos. Constatou-se, inclusive, a existência de um investigado, identificado como Romulo Vinicius Martins, que possui expertise na montagem de estufas para o cultivo de maconha, o que indica elevado grau de sofisticação do esquema criminoso.

Não se trata, portanto, de cooperação esporádica ou episódica, ou ainda, de mero concurso de agentes, mas de vínculo associativo contínuo, direcionado especificamente para a prática da traficância, cujo mecanismo gira em torno da pessoa de Jimi Hendrix Alves da Silva.

Ressalte-se que a configuração da associação para o tráfico exige a comprovação de estabilidade e permanência, requisitos que restaram evidenciados pelas inúmeras conversas mantidas ao longo de semanas, pelos fluxos financeiros reiterados, pelo uso de imóveis exclusivamente destinados ao armazenamento de entorpecentes.

Além disso, o histórico criminal de diversos investigados demonstra inclinação à prática habitual de crimes graves, a exemplo do tráfico de drogas.

(...)

Verifica-se ainda que o investigado Wender Brayon Nanyny De Souza registra em seu desfavor os inquéritos policiais n.º 1018397-38.2022.8.11.0002, em tramite pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, n.º 1017796-61.2024.8.11.0002, em tramite pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande e a AP n.º 1024554-33.2024.8.11.0042, em tramite na Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos, da Comarca de Cuiabá.

(...)

Com efeito, a análise dos antecedentes criminais dos representados revela elevado grau de periculosidade, aferido não apenas pela gravidade concreta das condutas ora investigadas, mas também pela reincidência específica e múltipla em crimes da mesma natureza, especialmente tráfico de entorpecentes, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste vértice, a multiplicidade, a homogeneidade temática (tráfico de entorpecentes) e a proximidade temporal de vários dos registros também demonstram a existência de um padrão de habitualidade e risco concreto de reiteração delitiva, a revelar acentuada periculosidade.

Logo, o conjunto dos antecedentes aquilatados acima demonstra não apenas conduta reiterada e deliberada na prática de tráfico, mas também resiliência estrutural da organização criminosa, razão pela qual a segregação cautelar é medida indispensável para cessar a atividade delitiva, preservar a ordem pública e garantir a eficácia da persecução penal.

Para acautelar situações como essas, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, emitiu o Enunciado Orientativo nº 6, que reza o seguinte: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

O modus operandi empregado também reforça a gravidade da conduta: os representados utilizavam locais fixos para guarda da droga (“casas-cofre”), estabeleciam rotas de fornecimento interestadual (com negociações envolvendo drogas oriundas do Rio de Janeiro e do Amazonas), movimentavam grandes quantidades de maconha, cocaína e haxixe, e recorriam a terceiros para ocultar os valores recebidos via PIX, tudo de forma coordenada e contínua.

Assim, a liberdade dos investigados coloca em risco não apenas a efetividade da persecução penal, mas também a tranquilidade social, uma vez que há evidências robustas de que, soltos, tendem a prosseguir na prática da traficância, como já vinham fazendo de modo habitual.

Desse modo, a prisão preventiva revela-se a única medida apta a interromper a atividade ilícita e resguardar a ordem pública diante da comprovada periculosidade e estabilidade da associação criminosa para o tráfico.

(...)

De outro norte, a conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, diante do fundado receio de interferência na coleta da prova. Os investigados exercem influência direta sobre demais partícipes da associação, cujos vínculos ainda estão em mapeamento e que, em grande parte, não foram formalmente ouvidos ou identificados, o que eleva o risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa.

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca-se que eles demonstram capacidade operacional elevada pelo volume de entorpecentes comercializados pela mobilização de recursos financeiros expressivos e pela ampla rede de contatos, alguns deles em outros estados da federação. Este fato demonstra a possibilidade concreta à resistência deliberada à ação estatal, expondo risco de fuga, obstrução da persecução penal e continuidade da atividade delitiva caso mantidos em liberdade.

Dessa forma, a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

À luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da associação criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses.

No caso vertente, não se está diante de fatos pretéritos isolados ou destituídos de atualidade. Ao contrário, o que se constata é uma verdadeira cadeia de condutas reiteradas, atualizadas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, envolvendo negociações, transporte, armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes em grande quantidade, em contexto que evidencia permanência e habitualidade.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, os diálogos extraídos do aparelho celular de Jimi Hendrix registram atividades sucessivas e ininterruptas de comercialização de drogas, com participação ativa dos diversos investigados em funções de fornecimento, logística, guarda e revenda. Não se trata, pois, de episódios pontuais, mas de atuação criminosa em pleno curso, estruturada e reiterada, cujo desdobramento alcança data bastante próxima à deflagração da presente medida cautelar.

Essas circunstâncias evidenciam que a decretação da prisão não decorre de repressão a fatos remotos, mas da necessidade concreta de interromper uma atividade ilícita em curso, apta a se renovar caso os investigados permaneçam em liberdade.

Assim, os substratos probatórios — consistentes em diálogos contínuos, registros de pagamentos, imagens de entorpecentes e organização logística da distribuição — conferem pleno suporte à conclusão de que o decreto prisional ostenta contemporaneidade e proporcionalidade, mostrando-se medida necessária para a proteção da ordem pública e devida resposta estatal diante da gravidade e atualidade dos fatos apurados.

Não fosse o bastante, a contemporaneidade da medida não decorre apenas da proximidade temporal dos fatos apurados, mas também da própria natureza permanente da associação para o tráfico, que se renova a cada negociação, entrega ou repasse financeiro efetuado pelos representados. Enquanto não desarticulada pelo Estado, a associação se mantém ativa e em plena execução, projetando riscos concretos e imediatos à ordem pública.

Nessa perspectiva, a prisão preventiva revela-se não apenas adequada, mas indispensável para interromper a continuidade delitiva, preservar a higidez da instrução criminal e resguardar a coletividade da atuação de um grupo que demonstra periculosidade acentuada e disposição em reiterar suas condutas criminosas.

(...)

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).”
(Id. 335648387, pp. 4-33).

Analisando os argumentos da impetrante, apesar da alegação de que a prisão estaria “fundada exclusivamente em conversas” e em um comprovante isolado de R$ 250,00, sustentando ser compatível com uso eventual, e invocando ausência de apreensão; todavia, naquilo que importa ao controle de legalidade da preventiva em
habeas corpus
, é imprescindível observar o conteúdo de individualização trazido aos autos, tanto pela autoridade coatora quanto pelo órgão ministerial, pois ali se assentam os elementos de cognição sumária.

Conforme recorte expressamente reproduzido na decisão hostilizada, o Juízo impetrado descreveu, a partir do conteúdo do relatório policial, que foi possível identificar a linha telefônica utilizada pelo paciente, bem como movimentações financeiras, via
pix
, em seu benefício, vinculando tais transações a “venda de entorpecentes”, e, dentre elas, existe tratativas relacionada à comercialização de 1kg de drogas, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais, apontou-se que o paciente, em tese, “gerenciava um ponto de distribuição”, organizando a venda e repassando valores ao suposto líder, bem como mantinha contato direto com usuários, indicando local de encontro e descrevendo veículo para retirada, sempre em consonância com orientações do líder investigado.

Nesse quadro, o que se tem, em juízo estrito de
habeas corpus
, é que o
fumus comissi delicti
foi afirmado em bases objetivas e individualizadas, a partir de relatórios, extrações e diálogos contextualizados, afastando, ao menos por ora, a alegação de “fundamentação vazia” ou absolutamente desprovida de correlação com o paciente.

Convém acrescentar que, ainda que não tenha sido apreendida drogas na residência do paciente, essa circunstância não afasta, por si só, a materialidade, a ponto de descaracterizar a necessidade do
carcer ad cautelam
, visto que também se apura eventual associação ao tráfico, que, como se sabe, em relação a tal delito, não é imprescindível a apreensão de entorpecentes.

De toda forma, aprofundamentos sobre tais questões deve ficar restrita a fase processual adequada, a qual não é reservada a estreita via do
habeas corpus
.

Quanto aos demais requisitos, observa-se que a prisão preventiva não se legitima pela gravidade abstrata do tipo penal, mas pela demonstração concreta do perigo que a liberdade do investigado representa a um dos bens cautelares do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, a descrição de gerenciamento de ponto de distribuição, contato com usuários, logística de entrega e tentativa de “recuperar agenda de usuários”, somada à solicitação de fotos de droga para divulgação em redes sociais e tratativas de aquisição em quantidade expressiva (um quilo), fornece racionalidade ao fundamento de necessidade de interromper a dinâmica operacional investigada, especialmente porque tais condutas, por sua própria natureza, não dependem de presença física constante em um único local, podendo ser coordenadas remotamente.

Portanto, diferentemente do que sustenta a impetrante, não se está diante de motivação puramente genérica: o
periculum libertatis
foi construído a partir do modo de agir descrito e da suposta posição funcional atribuída ao paciente na engrenagem investigada.

Não bastasse a autoridade judiciária impetrada decretou a medida extrema, consignando que este não seria um fato desabonador isolado na vida do paciente, mormente porque já possui anotação relativa a outro procedimento criminal em curso. Dessarte, em detrimento das alegações da impetrante, não é desmedido falar em necessidade da medida segregatória para evitar a reiteração delitiva, pois, mesmo recebendo o beneplácito da liberdade ambulatorial em outro feito envolvendo, em tese, tráfico de drogas e associação para este fim, ao que tudo indica voltou a delinquir, demonstrando seu descaso com o Poder Judiciário.

Daí porque a autoridade judiciária impetrada não encontrou dificuldade para indeferir o pedido de revogação da custódia, e muito menos o pedido de reconsideração manejados no Juízo de origem, sob o enfoque de fatos novos aptos a derruir o raciocínio amplamente já exposto.

Com muita propriedade, a Juíza monocrática esclareceu as razões de seu convencimento acerca da necessidade de manutenção da custódia, frisando que:

“A análise do alegado fato superveniente deve partir da natureza da custódia cautelar que se pretende revogar. A prisão preventiva de Wender foi decretada, e posteriormente mantida, com fundamento na gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, consistente em atuação estável e funcionalmente relevante em associação voltada ao tráfico de drogas, com gerenciamento de ponto de distribuição, organização de vendas, recolhimento e repasse de valores ao suposto líder do grupo, além de ampla interação por meio de aplicativos de mensagens com usuários e outros integrantes da cadeia criminosa. Esses dados, extraídos do relatório policial e dos diálogos telemáticos, permanecem íntegros e não foram infirmados.

A defesa a apresenta a mudança de domicílio para Natal/RN como circunstância nova apta a afastar o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Todavia, verifica-se que a residência do investigado em Natal não constitui fato inesperado ou desconhecido do Juízo, mas elemento já ventilado nos autos, inclusive por ocasião de anterior pleito de revogação da preventiva. A alteração de endereço, ademais, não tem o condão, por si só, de neutralizar o periculum libertatis reconhecido na decisão originária.

Com efeito, o risco que fundamenta a custódia não decorre da simples presença física do investigado na Comarca de Cuiabá/MT, mas da inserção funcional em organização criminosa estruturada, cuja atuação se dá preponderantemente por meios virtuais: uso de aplicativos de mensagens, redes sociais e transações eletrônicas. Trata-se de dinâmica que prescinde de contato físico com corréus ou usuários, podendo ser mantida a partir de qualquer localidade. Assim, a residência em Natal/RN não impede, em tese, a continuidade de eventual prática delitiva, nem garante o afastamento de vínculos com o grupo investigado.

A alegação de que outro juízo, em processo reputado “idêntico”, teria concedido liberdade provisória com cautelares, com manifestação favorável do Ministério Público, também não configura fato superveniente capaz de, automaticamente, afastar a prisão neste feito. Isso porque a jurisdição é exercida de forma independente, e cada processo se desenvolve com peculiaridades próprias de prova, de contexto e de histórico do investigado, de maneira que as decisões proferidas em outros autos, ainda que envolvendo o mesmo acusado e fatos semelhantes, não vinculam este Juízo, notadamente quando, aqui, subsiste fundamentação concreta quanto ao papel desempenhado pelo requerente no grupo criminoso e à necessidade da medida extrema.

Vale dizer que o princípio da isonomia não se confunde com identidade de resultados decisórios em processos diversos, mas com a observância dos mesmos critérios jurídicos, aplicados às situações concretas segundo suas especificidades.

No caso, o que se verifica é que, além dos elementos probatórios já analisados quanto à participação de Wender na associação para o tráfico, há registro de outros procedimentos criminais em seu desfavor, o que reforça o juízo de risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta que o investigado responde aos inquéritos policiais n.º 1018397-38.2022.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, n.º 1017796- 61.2024.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da mesma Comarca, bem como à ação penal n.º 1024554-33.2024.8.11.0042, em trâmite perante a Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos, da Comarca de Cuiabá, cujos quais afastam a imagem de agente eventual ou de risco reduzido e contribui para a conclusão de que há probabilidade de reiteração, legitimando a manutenção da cautelar extrema.

No tocante à tentativa de requalificação da conduta para uso compartilhado de drogas em eventos festivos, verifica-se que a narrativa defensiva não se coaduna com o teor dos elementos colhidos na investigação.

As conversas não revelam apenas rateio ocasional de substâncias entre frequentadores de festas, mas indicam atuação organizada, com intermediação de vendas, indicação de locais e veículos para retirada, coordenação de entregas, pedido de remessa de maior quantidade de entorpecente (inclusive referência à negociação de 1 kg de droga) e solicitação de imagens para divulgação. Esse conjunto, em análise perfunctória, mostra-se mais compatível com cenário de tráfico associado do que com mero consumo compartilhado.

Ademais, tal alegação se reporta ao mérito da ação, devendo ser analisada empós a instalação do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo, a ausência de apreensão de drogas, valores ou objetos ilícitos por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em Natal/RN não desconstitui, por si só, a materialidade dos delitos investigados, sobretudo em se tratando de associação para o tráfico, crime de natureza permanente e que pode ser demonstrado por meio de indícios convergentes, tais como diálogos, registros telemáticos e movimentações financeiras.

(...)

Em relação à alegada “colaboração do investigado” no momento da prisão, embora relevante, também não é suficiente para elidir os fortes elementos já coligidos acerca de sua participação pretérita no esquema criminoso.

No que se refere à contemporaneidade, importa salientar que esta decisão, ao reapreciar a necessidade da custódia diante do pedido de reconsideração, cumpre precisamente a determinação legal de reavaliação periódica. Embora parte dos diálogos remonte a janeiro de 2024, a natureza permanente e continuada das condutas de tráfico e associação, somada ao histórico de procedimentos em curso, denota que o risco decorrente da atuação do grupo não se encontra esvaziado pelo decurso do tempo, máxime quando inexiste notícia de efetiva ruptura dos vínculos do investigado com o contexto criminoso que originou a investigação.

(...)

Por essas razões, também não se mostram adequadas, neste momento, as medidas cautelares alternativas sugeridas, ainda que já aplicadas em outro processo. A atuação imputada ao investigado – essencialmente virtual, articulada por aplicativos, redes sociais e transferências bancárias – é precisamente do tipo que pode ser mantida mesmo sob restrições de comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com corréus ou limitação territorial, de modo que tais medidas não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, ausente fato novo relevante, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado por WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA.”
(Id. 331419894, pp. 13-17).

Aliás, com esses acréscimos, torna-se descabido falar em substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas
. Ressalto que é entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, o magistrado não está obrigado a analisar pormenorizadamente as hipóteses previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da conduta, da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que demonstram o risco de continuidade delitiva. (...) Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não exige que o fato seja recente, bastando que a necessidade da segregação esteja presente no momento da decretação, mormente quando se trata de delito de natureza permanente. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública.” (...).”
(TJ/MT, HC n. 1015277-85.2025.8.11.0000, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 1º.7.2025).

Por outra vertente, a impetrante argumenta que as conversas seriam de janeiro e fevereiro de 2024, apontando, sob esse prisma, ausência de
contemporaneidade.

Sem descurar de que a contemporaneidade é requisito que deve ser efetivamente controlado (para impedir que a cautelar se converta em resposta tardia e desnecessária), é preciso assentar, com clareza, que contemporaneidade não é sinônimo de imediatismo cronológico entre a data do diálogo e a data da prisão, mas de atualidade do risco cautelar no momento da decretação e da execução da medida, observando-se, especialmente quando se apura estrutura de distribuição e comercialização com dinâmica prolongada e, segundo consta, viés virtual em crime de natureza permanente,

Ademais, no caso, há referência a elementos que transcendem um único “comprovante isolado”, inclusive com menção a conversas posteriores envolvendo a prisão do paciente e alusão a drogas (“balas e MD”) pertencentes ao grupo, o que, ao menos em juízo preliminar, enfraquece a tese de que se cuida de fatos completamente estanques e superados.

Não há falar, portanto, em quebra da contemporaneidade, mas sim em resposta cautelar adequada ao momento em que se consolidaram os indícios de autoria e periculosidade concreta do paciente.

A propósito:

“(...) Descabe cogitar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois somente foi possível constatar o envolvimento do paciente no evento delituoso sob apuração com o deslinde das investigações, o qual é tido como delito permanente, razão pela qual a custódia cautelar se justifica para estancar as atividades do grupo criminoso.”
(TJ/MT, HC n. 1030049.2023.8.11.0000, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 20.2.2024).

Por fim, a impetrante sustenta contraste com outro investigado que, embora preso com expressiva quantidade de entorpecente (cita-se cerca de 26 kg de maconha), teria sido posto em liberdade, postulando isonomia.

O argumento, contudo, não prospera.

Primeiro, porque a lógica do artigo 580 do Código de Processo Penal está vocacionada à extensão de efeitos de decisão recursal a corréu ou coinvestigado, quando houver identidade fático-processual e quando a razão de decidir não for de caráter exclusivamente pessoal; ainda assim, sua incidência pressupõe cotejo rigoroso de similitude, não bastando comparação genérica com “outro acusado” mencionado na impetração, especialmente quando não se delineiam, de forma completa e oficial, as bases da decisão que teria beneficiado o terceiro.

Segundo, e mais importante, porque a prisão preventiva é medida de natureza pessoal e casuística: exige juízo individualizado sobre os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a partir das circunstâncias específicas atribuídas a cada investigado. E, no presente caso, o decreto e as informações apontam elementos próprios do paciente, com atribuição de funções (ponto de distribuição, logística com usuários, divulgação, tratativas de quantidade), além da própria reiteração delitiva, que não se confundem, necessariamente, com a situação fático-processual de qualquer outro investigado que tenha sido beneficiado pelo Juízo de primeiro grau.

Terceiro, porque a própria autoridade tida como coatora, ao tratar do tema, consignou que a situação de terceiros não vincula automaticamente o caso do paciente e que cada prisão preventiva deve ser avaliada à luz das circunstâncias individuais, afastando o raciocínio de “tratamento por comparação” como critério decisivo.

Assim, ainda que, em tese, seja legítimo invocar proporcionalidade e coerência decisória, não se pode converter o
habeas corpus
em mecanismo de extensão automática de decisão proferida em situação diversa, sem identidade demonstrada e sem exame das particularidades do paciente.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, mantendo hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Wender Brayon Nanyny de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025